Tribunal: TJDFT
Processo: 0713088-94.2025.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM GARANTIA (CDB). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE JUROS, MULTA E ENCARGOS DIANTE DO PAGAMENTO PARCIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APROPRIAÇÃO DE VALORES PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. ILICITUDE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença por meio da qual o pedido foi julgado parcialmente procedente. 1.1. A autora requer a reforma da sentença no sentido da procedência do item do pedido referente à compensação dos danos morais e do afastamento dos encargos cobrados pela instituição bancária sobre o montante controvertido. 1.2. O demandado requer a reforma da sentença no sentido da improcedência do pedido.
2. O pagamento parcial da dívida não impede a continuidade da relação obrigacional, tampouco afasta a incidência de juros remuneratórios, como contraprestação pelo capital ainda utilizado e de encargos moratórios, se configurado atraso em relação ao pactuado.
3. A instituição financeira não pode se valer da apropriação direta de valores em conta corrente para satisfação de crédito de forma unilateral, sem autorização expressa e específica da correntista para aquele ato. 3.1. Reconhecida a cobrança indevida e não se tratando de engano justificável, é devida a restituição dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
5. O débito automático indevido em conta corrente, desacompanhado de inscrição em cadastros restritivos ou de prova de efetivo abalo à dignidade da consumidora, não configura dano moral compensável, consistindo em mero aborrecimento.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
7. Sucumbência recíproca, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.